Tribunal: TJSP
Processo: 2083848-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de arresto de bens imóveis de titularidade da parte agravante – Das alegações das partes e da prova produzida nos autos, reconhece-se que, com relação à determinação de MM Juízo da causa do deferimento da tutela de urgência de arresto de bens imóveis de titularidade da parte agravante, admissível o deferimento da medida, considerando as peculiaridades do

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que deferiu o pedido de arresto de bens imóveis de titularidade da parte agravante – Das alegações das partes e da prova produzida nos autos, reconhece-se que, com relação à determinação de MM Juízo da causa do deferimento da tutela de urgência de arresto de bens imóveis de titularidade da parte agravante, admissível o deferimento da medida, considerando as peculiaridades do caso dos autos, consistentes: (a) em indícios de existência de grupo econômico entre as partes devedoras e a desconsideranda, com confusão patrimonial, envolvendo a alienação de bens e cotas de sociedade empresária entre a parte agravante filha da parte devedora, lastreada nos documentos que instruem a inicial, em situação em que a apuração da prática de atos de fraude é mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a apreciação da existência do requisitos do art. 50, CPC e dos arts. 300 e 301, CPC é apreciada em sede de cognição sumária; (b) no fato da execução ser processada em valor elevado; (c) a só e só alegação da existência de excesso de constrição é insuficiente para a reforma das rr. decisões agravadas, tendo em vista que: (c.1) ainda não houve avaliação dos bens e (c.2) não há notícia nos autos de que os bens indicados à penhora na ação de execução sejam suficientes para garantia da dívida exequenda e (d) a alegação da parte agravante de que necessita da liberação dos imóveis constritos para fins de garantia de financiamento de empréstimo rural não a socorre, ante os fundamentos supra especificados - Manutenção da r. decisão agravada, visto que satisfeitos os requisitos legais, para o deferimento do arresto de bens, antes da citação, para a execução, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, da parte agravante, cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução.
Recurso desprovido.